Tribunal: STF
Processo: HC 205522
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AGENTE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. AMEAÇA ÀS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL A QUO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agente, consistente na prática, em tese, de crime de tentativa de homicídio qualificado, pois, ‘utilizando-se de arma de fogo (não apreendida), teria efetuado disparo contra a vítima (...), de 60 (sessenta) anos de idade, que só não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, porquanto o ofendido impediu que o autor o acertasse em órgão vital, sendo alvejada a região do ombro e encaminhado para socorro médico’. Além do mais, consta da decisão que ele ‘teria se evadido do distrito de culpa após a ocorrência dos fatos, sendo inclusive indiciado indiretamente pela autoridade policial (f. 54), estando atualmente em lugar incerto ou não sabido. Não bastasse isso, o denunciado também é foragido em outro processo criminal, referente a atos de violência doméstica, nos autos nº 0476-95.2018.8.12.0002’, assim como teria ameaçado testemunhas (e-STJ fl. 90). Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. 
    3. A alegação de ausência de contemporaneidade da prisão não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede o enfrentamento do tema por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, o argumento de que, apesar de submetida, a tese não foi apreciada não se comprovou, haja vista que a petição inicial do writ prévio não foi acostada aos autos, tampouco houve qualquer referência ao tema no relatório do acórdão impugnado ou a oposição de embargos declaratórios para suprir tal omissão, razão por que persiste o impedimento desta Corte Superior de examinar o tema originariamente.
    4. Nos estritos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ‘o acréscimo de fundamentos, pelo Tribunal local, não se presta a suprir a ausente motivação do Juízo natural, sob pena de, em ação concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção do paciente’ (HC n. 426.550/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 8/2/2018, DJe 19/2/2018). Na espécie, porém, não se constata ausência de motivação, de modo que eventual acréscimo configura mera irregularidade não considerada para a manutenção da prisão preventiva.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. Em 08.01.2021, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Dourados/MS decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (TJ/MS). Denegada a ordem, houve a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 653.422, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando a falta de contemporaneidade entre a data dos fatos e a data da decretação da custódia. 
    5. Prossegue a narrativa para sustentar a ilegalidade da “COMPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL EM AÇÃO DE TUTELA EXCLUSIVA DA DEFESA”. Afirma que, no caso, o “tribunal local ao denegar o habeas corpus pleiteado pela defesa justificou a prisão na suposta necessidade de se garantir a ordem pública, fundamento não utilizado pelo juízo de primeiro grau”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido que a gravidade em concreto, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, a fundada probabilidade de fuga, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de preservar a integridade física da vítima ou das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. Da mesma forma, o STF já decidiu que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que “a prisão preventiva está justificada, pois, decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agente, consistente na prática, em tese, de crime de tentativa de homicídio qualificado, pois, ‘utilizando-se de arma de fogo (não apreendida), teria efetuado disparo contra a vítima (...), de 60 (sessenta) anos de idade, que só não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, porquanto o ofendido impediu que o autor o acertasse em órgão vital, sendo alvejada a região do ombro e encaminhado para socorro médico’. Além do mais, consta da decisão que ele ‘teria se evadido do distrito de culpa após a ocorrência dos fatos, sendo inclusive indiciado indiretamente pela autoridade policial (f. 54), estando atualmente em lugar incerto ou não sabido. Não bastasse isso, o denunciado também é foragido em outro processo criminal, referente a atos de violência doméstica, nos autos nº 0476-95.2018.8.12.0002’, assim como teria ameaçado testemunhas (...). Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal” (grifei). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 90/91):
    (...)
    No caso vertente, a imputação que pesa sobre o ora representado é de ter cometido, em tese, o crime tentativa de homicídio qualificado (CP, artigo 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, com a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'h', todos do Código Penal) o qual é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que autoriza o decreto de prisão preventiva a teor do inciso I do art. 313 do CPP. Nesse momento, não está evidenciada a presença de nenhuma excludente de antijuridicidade, o que afasta a vedação do art. 314 do CPP quanto ao decreto de prisão preventiva. 
    (...)
    Analisando o contido nos autos, extrai-se que que no dia 27 de outubro de 2019, por volta das 02:00 horas, no (...), em Dourados (MS), o representado, agindo com animus necandi (vontade de matar) e, utilizando-se de arma de fogo (não apreendida), teria efetuado disparo contra a vítima (...), de 60 (sessenta) anos de idade, que só não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, porquanto o ofendido impediu que o autor o acertasse em órgão vital, sendo alvejada a região do ombro e encaminhado para socorro médico.
    A custódia cautelar se justifica, por ora, para garantia da aplicação da lei penal, eis que como se verifica, o representado teria se evadido do distrito de culpa após a ocorrência dos fatos, sendo inclusive indiciado indiretamente pela autoridade policial (f. 54), estando atualmente em lugar incerto ou não sabido. Não bastasse isso, o denunciado também é foragido em outro processo criminal, referente a atos de violência doméstica, nos autos n° 0476-95.2018.8.12.0002, em trâmite na 4a Vara Criminal desta comarca. 
    Ainda, a segregação cautelar revela-se também necessária para conveniência da instrução criminal, tendo em vista que há indicativos que o denunciado teria ameaçado testemunhas, conforme consta do depoimento de f. 12-13, prestado perante a autoridade policial, onde a testemunha (...) relatou que o ora representado anda constantemente armado e esta teme pela sua vida, eis que um dia após os fatos, teria recebido mensagens em seu celular vindos de (...), com intuito de intimidá-la, no sentido de que referida testemunha não prestasse depoimento na Delegacia, revelando que o representado poderia lhe fazer algum mal, fato este que foi confirmado também pela testemunha (...), seu esposo, conforme depoimento de f. 23. 
    Por tudo isso, e não havendo medida cautelar diversa que possa preservar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, impõe-se a prisão preventiva do representado.
     Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime tentativa de homicídio qualificado, pois, ‘utilizando-se de arma de fogo (não apreendida), teria efetuado disparo contra a vítima (...), de 60 (sessenta) anos de idade, que só não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, porquanto o ofendido impediu que o autor o acertasse em órgão vital, sendo alvejada a região do ombro e encaminhado para socorro médico" (e-STJ fl. 90). 
     Além do mais, consta da decisão que ele ‘teria se evadido do distrito de culpa após a ocorrência dos fatos, sendo inclusive indiciado indiretamente pela autorida de policial (f. 54), estando atualmente em lugar incerto ou não sabido. Não bastasse isso, o denunciado também é foragido em outro processo criminal, referente a atos de violência doméstica, nos autos nº 0476-95.2018.8.12.0002’, assim como teria ameaçado testemunhas (e-STJ fl. 90). 
    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. 
    (...)
    Do mesmo modo, o encerramento da instrução não é suficiente para afastar as circunstâncias acima delineadas. 
    No mais, a despeito de não ter sido submetida a tese de ausência de contemporaneidade da prisão ao colegiado de origem, é de simples percepção que o decreto se deu quando do recebimento da denúncia, inexistindo, pois, flagrante ilegalidade capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.”
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator